Tribunal: TJDFT
Processo: 0713514-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Embargos de declaração. Administrativo e processual civil. Ação de segurança. Licitação. Objeto. Alienação de imóvel público. Impetrante. Pretensão. Anulação da desclassificação e da adjudicação havidas. Classificação em primeiro lugar e adjudicação do objeto. Primeira colocada. Terceira interessada. Legitimidade. Necessidade de integração à ação constitucional. Litisconsórcio passivo necessário. Observância. Inocorrência. Error in procedendo. Sentença. Nulidade absoluta (cpc, arts. 114 e 115, i). Apelo. Conhecimento. Terceiro prejudicado. Legitimidade. Interesse recursal. Presença. Pressuposto objetivo de admissibilidade satisfeito. Remessa necessária e apelação conhecidas e providas. Sentença cassada. Acórdão. Omissão e obscuridade. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por maioria, dera provimento à remessa necessária e ao apelo interposto pela terceira interessada, cassando a sentença e determinando a retomada do trânsito processual mediante a intimação dela para integrar à relação processual na posição de litisconsorte passiva necessária e apresentar defesa, querendo.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão e obscuridade a acoimar o acórdão embargado, que cassara a sentença e determinara a retomada do trânsito processual mediante a intimação da terceira interessada para integrar à relação processual na posição de litisconsorte passiva necessária e apresentar defesa, querendo.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.